Tribunal: TJMT
Processo: 1009104-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009104-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CIRA GERALDA VIEIRA DE FARIA - CPF: 441.457.301-78 (APELADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA FONÉTICA CONCLUSIVA. CONSUMIDORA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva proposta por consumidora idosa, declarando inexistente contratação de seguro de vida e condenando a ré à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00, após perícia fonética comprovar a falsidade do áudio apresentado como prova da contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a perícia fonética que comprovou a falsidade do áudio apresentado pela seguradora é suficiente para caracterizar fraude na contratação; (ii) se a cobrança indevida sustentada por prova fraudulenta contra consumidora idosa configura dano moral indenizável; (iii) se os honorários advocatícios fixados em 10% estão adequados à complexidade da causa.

III. Razões de decidir

3. A perícia fonética realizada por expert técnico, utilizando metodologia científica reconhecida, concluiu categoricamente que o áudio questionado não foi realizado pela consumidora, detectando edições fraudulentas no material apresentado pela seguradora como prova da contratação.

4. A apresentação de prova sabidamente falsa para justificar cobrança indevida contra consumidora idosa caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, configurando ato ilícito grave que transcende o mero inadimplemento contratual.

5. A proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso agrava a reprovabilidade da conduta, considerando que a autora, pessoa de 72 anos, aposentada e com limitações de instrução, teve seus parcos recursos previdenciários indevidamente descontados durante anos.

6. O dano moral configura-se
in re ipsa
quando há cobrança indevida sustentada por documentação fraudulenta, especialmente em se tratando de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, causando angústia, constrangimento e abalo psicológico.

7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se adequados à complexidade da causa, que exigiu produção de prova pericial técnica especializada para desmascarar a fraude perpetrada pela seguradora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Honorários recursais majorados para 15%.

Tese de julgamento:

"1. A perícia fonética que comprova a falsidade de áudio apresentado como prova de contratação de seguro caracteriza fraude e justifica a declaração de nulidade da cobrança. 2. A cobrança indevida sustentada por prova fraudulenta contra consumidora idosa configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo específico. 3. A proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso agrava a reprovabilidade da conduta de seguradora que utiliza documentação falsificada para justificar descontos em benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; Lei n. 10.741/2003, art. 4o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; Tema 1059 do STJ; STJ - EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança Abusiva c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, no
1009104-24.2022.8.11.0041
, ajuizada por
CIRA GERALDA VIEIRA DE FARIA.
A sentença nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial.
DECLAROU
a nulidade das cobranças realizadas pela ré em desfavor da autora;
CONDENOU
a ré a restituir, de forma simples, os valores descontados da autora, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e de cada desembolso, respectivamente; Ademais,
CONDENOU
a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente, bem como,
CONDENOU
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Em breve síntese, após a anulação da primeira sentença de primeiro grau pelo
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
em sede de apelação, que determinou o retorno dos autos para
realização de perícia fonética
, reconheceu-se o cerceamento de defesa pela não produção da prova técnica requerida.

Inconformada, com a Nova Sentença foi proferida, a
CHUBB SEGUROS BRASIL SA
em suas razões recursais de
apelação
, alega ausência de má-fé afastando repetição em dobro, inexistência de dano moral configurado e excessividade na fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que meros transtornos do cotidiano não ensejam reparação por danos extrapatrimoniais. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais e a restituição dos valores pagos de forma simples.

As Contrarrazões foram apresentadas
(id. 309798880).
Aduz a apelada pela manutenção integral da sentença, argumentando que restou comprovada a má-fé da apelante pela apresentação de prova fraudulenta, que o dano moral está configurado diante da tentativa de legitimar cobrança com prova falsificada, e requerendo a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL SA
em que a parte recorrente busca a reforma da nova sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não há má-fé a justificar repetição em dobro, que inexiste dano moral configurado e que os honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo.

Contrariamente, a parte Apelada defende que restou comprovada a má-fé da seguradora pela apresentação de prova fraudulenta, que o dano moral está configurado e requer majoração dos honorários advocatícios recursais.

A controvérsia central dos autos gira em torno da validade da contratação de seguro supostamente realizada por telefone, cujo áudio foi apresentado pela ré como prova da anuência da consumidora idosa. Contudo, conforme demonstrado de forma
contundente e definitiva
pelo laudo pericial fonético, o material probatório apresentado pela seguradora revelou-se
completamente fraudulento
.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

O expert técnico, utilizando metodologia científica reconhecida (Método dos Mínimos Quadrados Ordinários), concluiu
(id. 309798863 – pag. 38)
categoricamente que
"
a análise realizada na gravação com auxílio de softwares especializados permitiu ao Perito inferir que o áudio questionado não foi realizado pela parte autora ao comparar com o áudio coletado correspondendo a nenhumas similaridades de todas as frequências e compatibilidade com o teor da composição vocal
"
.

Mais grave ainda, a perícia detectou
edições fraudulentas
no material, com
"
incoerências no evento e elementos anormais em sua composição
"
, evidenciando manipulação dolosa do conteúdo
(id. 309798863 – pag. 6)
.

Nesse contexto, aplica-se integralmente o entendimento consolidado:

"
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

A apresentação de prova sabidamente falsa para justificar cobrança indevida contra consumidora idosa caracteriza, inequivocamente,
conduta contrária à boa-fé objetiva
.

Contudo, a sentença corretamente determinou a restituição simples dos valores, pois conforme entendimento consolidado do STJ, a restituição em
dobro exige não apenas cobrança indevida, mas também má-fé comprovada
, sendo que no caso concreto,
embora evidenciada a fraude, a restituição simples se mostra adequada e suficiente para reparar o dano patrimonial
.

Ademais, a situação se agrava pela aplicação do
Estatuto do Idoso,
considerando que a autora, pessoa de 72 anos à época dos fatos, enquadra-se na proteção especial prevista no
art. 4o da Lei 10.741/2003:
"
Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei
".

A tentativa de validar contratação inexistente mediante prova fraudulenta contra pessoa idosa, aposentada e com limitações de instrução,
configura conduta especialmente reprovável que merece a mais severa reprimenda judicial
.

Quanto ao
dano moral
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de valores em benefício previdenciário, especialmente quando sustentada por
documentação fraudulenta, configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado
:
'” inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa”
(AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 03/05/2016).

Nesse sentido, também este E. Tribunal, entende:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO APRESENTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente comprovação da relação jurídica subjacente aos descontos em benefício previdenciário relativos a contribuição sindical, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação não assumida pela parte autora/apelada, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. artigo 373, inciso II).
2. O desconto indevido de valores diretamente no benefício previdenciário da autora implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002671420248110007, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)
(Destaquei)

No caso concreto, a situação é ainda mais grave, pois
não se trata de mera recusa de cobertura
,
mas de cobrança fraudulenta sustentada por prova falsificada
, o que evidentemente causou angústia, constrangimento e abalo psicológico à consumidora idosa, que teve seus parcos recursos previdenciários indevidamente descontados durante anos.

A seguradora não apenas realizou cobrança indevida, como persistiu na conduta ilícita mesmo após ser procurada administrativamente via
PROCON (id. 162430685)
, chegando ao extremo de apresentar em juízo prova técnica e cientificamente comprovada como fraudulenta.

Súmula n. 479 do STJ – Enunciado - DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

SEGURO.
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos na conta da autora. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Perícia para identificação de voz. Conclusão de que a voz constante da gravação não pertence à autora. Contratação falsa. Contrato inexistente. Valores descontados indevidamente. Erro não justificável. Restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Termo inicial para contagem da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o pleito restituitório já havia sido fixado na data de cada desconto. Súmulas 43 e 54 do C. STJ. Pedido prejudicado. Danos morais caracterizados. [...] Sobre os danos morais deverá incidir correção monetária a contar deste julgamento e juros moratórios desde o evento danoso. Súmulas 54 e 362 do C. STJ. Precedentes. Sentença reformada. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001122-54.2021 .8.26.0597 Sertãozinho, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 31/01/2024, Data de Publicação: 31/01/2024)
(Destaquei)

Tal comportamento transcende o mero inadimplemento contratual, configurando
ato ilícito grave
que justifica plenamente a reparação moral arbitrada em
R$ 8.000,00
,
valor proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DESCONTOS INDEVIDOS.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
COMPENSAÇÃO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
DANO MORAL.

CONFIGURADO.

VALOR MANTIDO.
ASTREINTES. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
Comprovada a fraude na formalização do empréstimo consignado, abertura de conta fraudulenta e portabilidade de benefício previdenciário, devem ser considerados indevidos os descontos, restituindo os valores mediante compensação do valor creditado na conta do autor. Configurado o dano moral, o valor da reparação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMT - 1031206-23.2023.8.11.0003, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 03/10/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA FALSIFICADA - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - NULIDADE DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ENGANO JUSTIFICÁVEL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – DESCONTOS ELEVADOS EM REMUNERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
A falsificação da assinatura no contrato de empréstimo consignado, devidamente constatada por prova pericial grafotécnica, inviabiliza a manifestação válida da vontade do consumidor e acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico
.
Considerando que estão presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC; que a parte fornecedora não logrou comprovar que seu engano foi justificável nos moldes aqui estabelecidos, ou seja, que tomou todas as cautelas devidas para que o fato não acontecesse; devida a restituição dos valores indevidamente descontados na forma dobrada. As especificidades do caso concreto, a saber, valor da remuneração e dos descontos indevidos, implicam na conclusão de ocorrência de lesão extrapatrimonial indenizável. Em face do conjunto probatório do caso concreto, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra suficiente, justa, razoável e adequada, atendendo à função pedagógica da condenação. Impositiva a compensação entre o valor depositado em conta de titularidade da parte autora, devidamente atualizado, com o montante da condenação, de modo a se evitar o enriquecimento ilícito da parte
.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08019846220228120015 Miranda, Relator.: Juíza Denize de Barros Dodero, Data de Julgamento: 29/10/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2025)
(Destaquei)

Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, patamar adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora.

A
alegação de excessividade não merece acolhimento
,
especialmente considerando que a demanda exigiu produção de prova pericial técnica especializada para desmascarar a fraude perpetrada pela seguradora.

A tentativa da apelante de se eximir de responsabilidade, mesmo diante da prova pericial categórica sobre a falsidade do áudio apresentado,
demonstra persistência na conduta inadequada e justifica a manutenção integral da condenação
.

A proteção do consumidor idoso e a repressão a práticas fraudulentas no mercado de seguros constituem valores fundamentais que devem ser preservados pelo Poder Judiciário.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para os fins do
§11o, do artigo 85 do CPC
e em conformidade com o
Tema 1059 do STJ
, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença. Considerando que a parte apelante
não é
beneficiária da justiça gratuita, os honorários recursais são imediatamente exigíveis."

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025